Tribunal: TJDFT
Processo: 0704250-31.2017.8.07.0014
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-06-03

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. BUSCA. APREENSÃO. ALIENAÇÃO. FIDUCIÁRIA. VEÍCULO. NÃO ENCONTRADO. DILIGÊNCIAS. ESGOTAMENTO. CONVERSÃO. EXECUÇÃO. REQUERIMENTO. AUSÊNCIA. PRESSUPOSTO. DESENVOLVIMENTO. PROCESSO. EXTINÇÃO. NECESSIDADE. PRINCÍPIO. DECISÃO. MÉRITO. PRIMAZIA. ECONOMIA. PROCESSUAL. INAPLICABILIDADE.
1. A inércia do credor em requerer a conversão do feito em execução depois de esgotadas as diligências cabíveis para a apreensão do bem configura a ausência de pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo, o que autoriza a extinção do processo sem resolução do mérito com fundamento no art. 485, inc. IV, do Código de Processo Civil.
2. Os princípios da primazia da decisão de mérito e da economia processual não pressupõem que se deva conceder às partes oportunidades ilimitadas de manifestação, sob pena de repetição desnecessária de atos processuais e tramitação excessivamente prolongada do feito, em violação ao princípio da duração razoável do processo.
3. Apelação desprovida.